Tribunal: TJSP
Processo: 2061175-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Manutenção da prisão preventiva do paciente quando da prolação de sentença condenatória. Alegação de insuficiência de motivação. Requisitos subjetivos favoráveis. Pleito visando à fixação de regime aberto e aplicação de penas restritivas de direitos. 1. Paciente condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses em regime

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Manutenção da prisão preventiva do paciente quando da prolação de sentença condenatória. Alegação de insuficiência de motivação. Requisitos subjetivos favoráveis. Pleito visando à fixação de regime aberto e aplicação de penas restritivas de direitos. 1. Paciente condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses em regime inicial fechado. Manutenção da custódia calcada em argumentos abstratos de resguardo da ordem pública; 2. Paciente primário e menor de 21 anos. Medidas cautelares alternativas que se revelam suficientes e adequadas ao caso. 3. Alteração de regime prisional demanda análise mais aprofundada das questões debatidas em processo de conhecimento. Apelação interposta pelo paciente cujo efeito devolutivo permitirá análise ampla das questões. Ordem parcialmente concedida nos limites da liminar concedida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061175-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente WELLINGTON
DOS SANTOS SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam,
parcialmente, a ordem para confirmar os termos da liminar, revogando-se a prisão
preventiva a qual é substituída pela medida cautelar de recolhimento domiciliar
noturno e nos dias de folga até julgamento do recurso interposto, por V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061175-63.2020.8.26.0000 -Voto no 457
2
16a Câmara Criminal
Habeas Corpus 2061175-63.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Wellington dos Santos Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 457
Habeas
Corpus.
Tráfico
de
drogas.
Alegação
de
constrangimento ilegal. Manutenção da prisão preventiva do
paciente quando da prolação de sentença condenatória.
Alegação de insuficiência de motivação. Requisitos subjetivos
favoráveis. Pleito visando à fixação de regime aberto e
aplicação de penas restritivas de direitos. 1. Paciente
condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses em regime
inicial
fechado. Manutenção da custódia calcada em
argumentos abstratos de resguardo da ordem pública; 2.
Paciente primário e menor de 21 anos. Medidas cautelares
alternativas que se revelam suficientes e adequadas ao caso. 3.
Alteração de regime prisional demanda análise mais
aprofundada das questões debatidas em processo de
conhecimento. Apelação interposta pelo paciente cujo efeito
devolutivo permitirá análise ampla das questões. Ordem
parcialmente concedida nos limites da liminar concedida
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo, em favor de WELLINGTON DOS SANTOS SILVA, contra ato do MM.
Juiz de Direito da 18a Vara Criminal da Comarca da Capital, consistente na decisão
que manteve a sua custódia cautelar quando da prolação da sentença condenatória.
Segundo a impetrante, a manutenção da prisão preventiva do paciente
quando da prolação de sentença condenatória não se sustentou nos requisitos da
cautelaridade e tampouco considerou as condições subjetivas favoráveis do paciente dadas
pela primariedade. Alega ter sido o paciente processado e, ao final, condenado à pena de 02
(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida do
pagamento de 255 dias-multa, em razão da prática do crime tipificado pelo artigo 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061175-63.2020.8.26.0000 -Voto no 457
3
parágrafo quarto da Lei 11.343/06. Na mesma oportunidade, a apontada autoridade coatora
denegou o direito do paciente apelar em liberdade. Entende a impetrante que a decisão
valeu-se de fundamentos genéricos que desconsideraram a natureza excepcional da prisão
preventiva. Afirma terem sido feitas alusões genéricas à necessidade de garantia da ordem
pública e ao risco de cometimento de novos crimes. Entende, portanto, que o paciente faria
jus à obtenção de liberdade provisória ou à substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares alternativas. Na impossibilidade de tais soluções, considera indispensável a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena. Isso porque, as circunstâncias do fato
posto a julgamento permitiriam a fixação do regime inicial aberto, nos termos preceituados
pela súmula 718 do Supremo Tribunal Federal. Entende que a alteração de regime seria
possível sem revolvimento da matéria probatória e com simples observância dos
dispositivos penais aplicáveis à matéria. Pugna, destarte, pela concessão de liminar a fim
de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, com a concessão de liberdade
provisória com medidas cautelares alternativas, ou, a alteração do regime inicial de
cumprimento da pena, com a sua posterior substituição pelas penas alternativas.
A liminar foi deferida parcialmente (fls. 42/44). Apresentadas as
informações por parte da autoridade coatora (fls. 51/63), a d. Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do Exmo. Dr. Arthur Medeiros Neto, manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 66/68).
Eis, em síntese, o relatório.
Conforme se infere dos autos, o paciente e o corréu Anilton Nascimento de
Sousa foram detidos em flagrante no dia 03 de setembro de 2019, após terem sido
surpreendidos por policiais em suposta prática de atos de comércio de drogas. Submetido à
audiência de custódia, o paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão
preventiva para resguardo da ordem pública. Com a finalização do inquérito, o paciente foi
denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006. Com o oferecimento de
resposta escrita, a autoridade ora apontada como coatora, por decisão datada do último dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061175-63.2020.8.26.0000 -Voto no 457
4
15 de outubro, ratificou o recebimento da denúncia. A prova oral foi colhida nas audiências
realizadas nos dias 09 de dezembro de 2019 e no último dia 13 de janeiro. Com a
apresentação dos memoriais, o paciente foi sentenciado e condenado à pena de 02 (dois)
anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado. Na oportunidade, a
autoridade judiciária manteve a custódia cautelar do paciente. Os autos aguardam
processamento do recurso de apelação interposto pelas partes.
Em atenção à liminar concedida, a autoridade judiciária expediu o
respectivo alvará de soltura e cujo cumprimento deu-se no último dia 03 de abril (fls.
320/321 dos autos originais).
A ordem é concedida.
Quando da prolação da sentença condenatória, a autoridade judiciária
justificou a manutenção da prisão preventiva do paciente argumentando que não haveria
"qualquer indicativo de que o paciente não voltará a delinquir" e que inexistiria prova de
"vínculo com o distrito da culpa". Como exposto quando do exame da liminar os
fundamentos apresentados, além de genéricos, não enfrentam, com a indispensável
profundidade, os requisitos da prisão preventiva, especialmente a indispensabilidade que a
cerca e a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
De fato, muito embora o fumus comissi delicti encontre-se presente em razão
da declaração de procedência da ação penal, a autoridade judiciária não destacou elementos
concretos que justificassem a necessidade de continuidade da custódia cautelar. Invocou,
para tanto, considerações abstratas relativas ao resguardo da ordem pública e riscos para a
aplicação da lei penal.
De mais a mais, nos procedimentos de individualização da pena, além de
não reconhecer circunstâncias judiciais desfavoráveis, a autoridade judiciária reconheceu a
menoridade relativa e não vislumbrou a incidência de aspectos objetivos impeditivos do
tratamento punitivo mais benéfico. Não há, dessa forma, um quadro revelador de riscos
concretos de envolvimento em novas práticas ilícitas com o indesejável comprometimento
da ordem e da segurança públicas.
A necessidade de resguardo da ordem pública não se baseia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061175-63.2020.8.26.0000 -Voto no 457
5
considerações gerais relativas ao enfrentamento da gravidade abstrata que decorre da
simples imputação jurídico-penal. Com efeito, funda-se na análise das circunstâncias
concretas do caso e que lhe conferem um colorido de maior reprovabilidade, em grau e
dimensão, a revelar o comprometimento da ordem. A jurisprudência é remansosa nesse
sentido.
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART.
312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.
1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a
reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém,
para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o
Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a
liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser
suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e
jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I
e II, do Código de Processo Penal.
2. A decisão que convolou a prisão em flagrante em custódia preventiva
limitou-se a indicar, de modo genérico, a presença dos vetores contidos
na lei de regência, a hediondez e a gravidade abstrata do delito em tese
perpetrado. Ademais, a análise das circunstâncias fáticas descrita na
denúncia permite concluir que a quantidade de drogas apreendidas (1,8
g de crack) não é elevada a ponto de, isoladamente, evidenciar
acentuada reprovabilidade na conduta do réu.
3. Recurso provido para, confirmada a liminar deferida, tornar sem
efeito a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, ressalvada
a possibilidade de nova decretação da custódia provisória caso
efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que
indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar
alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.
(STJ, RHC 109.559/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
(...) 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061175-63.2020.8.26.0000 -Voto no 457
6
penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria.
3. In casu, não foram apontados dados concretos que justifiquem a
prisão cautelar. O magistrado singular utilizou, com relação ao ora
paciente, apenas fundamentos genéricos relacionados à gravidade
abstrata do crime de tráfico de drogas e baseou-se em elementos
inerentes ao próprio tipo penal, deixando de observar o disposto no art.
312 do CPP. Nem mesmo a quantidade de entorpecentes apreendida -
38 gramas de cocaína - pode ser considerada relevante a ponto de
autorizar, por si só, a custódia cautelar do paciente.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
revogar a prisão preventiva imposta ao paciente mediante a aplicação
de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo
de primeiro grau.
(STJ, HC 531.639/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).
Ademais, pelo que se infere dos autos, os fatos não se revestiram de
excessiva gravidade. A quantidade de drogas não era exagerada.1
Nesse cenário, as razões invocadas pela autoridade judiciária para
manutenção da prisão preventiva do paciente, após decurso de regular processo, não se
prestam para evidenciar um quadro de comprometimento da ordem pública. Dado que, não
foram destacados elementos concretos relativos à prática delituosa que indicassem uma
maior reprovabilidade a revelar o comprometimento da ordem pública.
A imposição de medidas cautelares, é certo, deve atender ao binômio
“necessidade e adequação”, a teor do art. 282 do Código de Processo Penal. Ocorre que a
medida extrema não se coaduna com a suposta gravidade concreta do crime e as
circunstâncias objetivas e subjetivas até então apuradas.
Por fim, inviável o exame do pleito relativo à alteração do regime inicial de
cumprimento da pena imposta, com a substituição por penas alternativas. A questão
demanda análise mais aprofundada dos elementos probatórios colhidos ao longo do
processo de conhecimento, extrapolando, dessa forma, os limites próprios da presente ação.
De mais a mais, o paciente desafiou a sentença condenatória com a interposição do recurso
de apelação, o qual, em face de seu efeito devolutivo, permitirá uma análise ampla de todas
1 foram apreendidos 28,7 gramas de maconha, 61,7 gramas de cocaína e 4,4 gramas de crack.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061175-63.2020.8.26.0000 -Voto no 457
7
as questões decididas em primeiro grau.
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, concedo, parcialmente, a
ordem para confirmar os termos da liminar, revogando-se a prisão preventiva a qual
é substituída pela medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de
folga até julgamento do recurso interposto.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator